Tribunal: TJES
Processo: 0029614-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029614-77.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIONES GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A acusação sustenta que o acusado conduzia motocicleta sob influência de álcool, tendo sido submetido a teste de etilômetro que registrou concentração de 0,51 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o teste de etilômetro, os depoimentos dos policiais rodoviários federais e a confissão extrajudicial do acusado, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 306, do CTB, possui natureza de perigo abstrato e dispensa a demonstração de efetiva lesividade ou de condução anormal do veículo, bastando a comprovação de concentração alcoólica igual ou superior ao limite legal.

O teste de etilômetro comprovou concentração de 0,51 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao patamar mínimo de 0,30 mg/L exigido para a configuração do tipo penal.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais demonstram a regularidade da abordagem, a realização do teste e a constatação do teor alcoólico incompatível com a condução veicular permitida pela legislação.

A confirmação judicial do depoimento prestado na fase inquisitorial por um dos agentes responsáveis pela abordagem reforça a credibilidade e a consistência da prova produzida.

A confissão do acusado perante a autoridade policial, admitindo a ingestão de bebida alcoólica na madrugada anterior à condução do veículo, corrobora os demais elementos probatórios e reforça a autoria delitiva.

O teste de etilômetro constitui prova cautelar irrepetível, apta a fundamentar decreto condenatório, nos termos da ressalva contida no art. 155, do CPP.

A condenação não se apoia exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas em conjunto probatório harmônico formado por prova técnica irrepetível, declarações dos agentes públicos e confissão do acusado.

A circunstância de o acusado conduzir motocicleta transportando seu filho menor de idade na garupa extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306, do CTB, configura-se com a comprovação de concentração alcoólica superior ao limite legal, independentemente da demonstração de perigo concreto ou de condução anormal do veículo.

O teste de etilômetro possui natureza de prova cautelar irrepetível e pode fundamentar a condenação, nos termos do art. 155, do CPP.

A confissão extrajudicial do acusado, corroborada por prova técnica e pelos depoimentos dos agentes responsáveis pela fiscalização, constitui elemento idôneo para comprovar a autoria delitiva.

A condução de veículo automotor sob influência de álcool transportando criança ou adolescente caracteriza circunstância judicial desfavorável apta a justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CTB, art. 306,
caput
, e § 1º, I; CPP, arts. 155, 386, VII, e 804; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º, 44, 59, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0013019-76.2017.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgRg no HC nº 741.822/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra (id. 16758368).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02v., narra, nos seguintes termos:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 8 horas e 36 minutos, na rodovia BR101, km 250, no bairro Belvedere, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa MSG-2766.

Revelam os autos que Policiais Rodoviários Federais realizavam uma operação de fiscalização de trânsito quando abordaram o veículo conduzido pelo denunciado.

O denunciado realizou o exame pelo etilômetro, sendo constatado que apresentava concentração 0,51 mg de álcool por litro de ar expelido (fl. 17), índice superior ao limite estabelecido no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Consta dos autos que na garupa da motocicleta estava o filho do denunciado sendo menor de idade.

Diante da autoridade Policial o denunciado confessou que fez uso de bebidas alcoólicas durante a madrugada do dia anterior, que na manhã da data do fato ele saiu de Linhares com destino à Vitória, quando realizou uma ultrapassagem em local proibido, sendo visualizado pelos Policiais Rodoviários Federais pelas câmeras de videomonitoramento e posteriormente parado por eles e sendo solicitado a fazer o teste de etilômetro.
Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 306, da Lei 9503/97 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra (id. 16758368), que julgou improcedente a pretensão estatal e absolveu o apelado
Diones Gomes dos Santos

das sanções do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões
recursais
, no id. 16758379, o
Ministério Público de 1º grau
requer a condenação do apelado nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, argumentando, em síntese, que as provas contidas nos autos demonstram de forma inequívoca que o réu efetivamente praticou o crime aqui analisado.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que o
art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/199
7, trata de
crime de perigo abstrato,
o qual
dispensa a demonstração de efetiva potencialidade lesiva na conduta ou de direção anormal do veículo, bastando a constatação de que o condutor pilotava com concentração de álcool por litro de ar alveolar igual ou superior a 0,3 miligrama,
conforme disciplinado no § 1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal
.

No caso em análise, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do boletim unificado e do teste do etilômetro acostado aos autos (fls. 17/19 dos autos físicos), que demonstrou que o apelado soprava expressivos 0,51 mg/L de ar alveolar, índice este muito superior ao mínimo legal de 0,30 mg/L exigido pelo tipo penal.

No que concerne à autoria, reputo que também restou devidamente evidenciada nos autos, conforme passo a analisar.

Destaca-se que os Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão em flagrante do apelado, ao serem ouvidos na fase inquisitorial, narraram detalhadamente a abordagem, assim consignando quanto aos fatos:

AGT/PRF Giuliano de Souza (fls. 06/07 dos autos físicos):

“[...] QUE: Em fiscalização decorrente da Operação Natal 2018, foi abordado às 08h36 de 24/12/2018 no km 250 da BR-101, por ter efetuado ultrapassagem em local proibido, a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa MSG-2766,
conduzida pelo proprietário, Sr. Dione

Gomes dos Santos
, CPF 110.476.437-74. Informa que o preso
fez a ultrapassagem em local proibido
, que no entanto, na ultrapassagem não apresentou alteração psicomotora, no entanto,
foi pedido o exame etilômetro como de praxe por conta da Operação Natal, em que foi constatado teor alcoólico
, Que apenas o convidou a realizar o exame devido a operação, e não por apresentar alteração,
Que estava com o filho menor na garupa; O referido cidadão, após ser convidado, realizou o teste etílico nº 03709 cujo teor apurado foi de 0,51 mg/L de ar alveolar, caracterizando em tese o crime previsto no art. 306 do CTB.
Importa registrar que seguia como passageiro na garupa o seu filho menor. Diante do fato, foram lavrados os autos de infração pertinentes por ultrapassar em local proibido e dirigir sob influência de álcool, recolhida a CNH, retido o veículo até a apresentação de condutor habilitado, sendo o Sr. Diones, após lhe ser dada voz de prisão, encaminhado sem lesões e não sendo necessário o uso de algemas, à 3ª Delegacia Regional de Serra/ES, localizada no bairro Laranjeiras, para a adoção das providências de praxe. [...]”.

AGT/PRF Edson Pessanha Júnior (fls. 08/09 dos autos físicos):

“[...] QUE: Em fiscalização decorrente da Operação Natal 2018, foi abordado às 08h36 de 24/12/2018 no km 250 da BR-101, por ter efetuado ultrapassagem em local proibido, a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa MSG-2766, conduzida pelo proprietário, Sr. Dione Gomes dos Santos, CPF 110.476.437-74.
O referido cidadão, após ser convidado, realizou o teste etílico nº 03709 cujo teor apurado foi de 0,51 mg/L de ar alveolar, caracterizando em tese o crime previsto no art. 306 do CTB. Importa registrar que seguia como passageiro na garupa o seu filho menor.
Diante do fato, foram lavrados os autos de infração pertinentes por ultrapassar em local proibido e dirigir sob influência de álcool, recolhida a CNH, retido o veículo até a apresentação de condutor habilitado, sendo o Sr. Diones, após lhe ser dada voz de prisão, encaminhado sem lesões e não sendo necessário o uso de algemas, à 3ª Delegacia Regional de Serra/ES, localizada no bairro Laranjeiras, para a adoção das providências de praxe. [...]”.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Rodoviário Federal Giuliano de Souza, embora tenha afirmado não se recordar dos fatos diante do transcurso elevado de tempo, confirmou que foi responsável pela abordagem, bem como o depoimento prestado na esfera policial.

Não fosse o bastante, o próprio acusado, ao ser interrogado na esfera policial, confessou o crime, consignando que ingeriu bebida alcoólica. Confira-se:

“[...]
que o interrogado na madrugada de hoje fez uso de bebidas alcoólicas, até uma hora da manhã;
que após foi dormir; que na manhã de hoje, o interrogado saiu de Linhares, e se dirigia até Vitória, no bairro Resistência, residência de seu genitor para entregar uma cesta básica como faz todo ano, para ajudar seu genitor;
que com o interrogado estava seu filho; que o interrogado relata que realizou uma ultrapassagem em local proibido, e posteriormente foi parado pela polícia rodoviária ao passar no posto; que os policiais visualizaram a ultrapassagem pelas câmeras de monitoramento, e selecionaram o interrogado para a abordagem; que solicitaram que o interrogado fizesse o teste do bafômetro; que o interrogado realizou o teste; que após o interrogado foi conduzido a esta delegacia;
que o interrogado conduzia o veículo normalmente; que o interrogado acreditava estar bem, pois já havia dormido antes de seguir viagem, e havia horas que tinha bebido, sendo que não havia bebido muito, somente uma lata; que o interrogado tem renda de R$ 1500,00 por mês; que o interrogado possui atividade lícita; que o interrogado não possui condições financeiras para arcar com o valor da fiança, sem que comprometa seu sustento; que seus familiares são pessoas humildes, e não tem condições de ajudá-lo. [...]”.

Desse modo, a prova produzida nos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante delito, os termos de declaração detalhados colhidos em sede policial, corroborado em juízo pelo Policial Rodoviário Federal Giuliano de Souza, e a própria confissão do réu perante a autoridade de policial, na qual admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas na madrugada anterior e efetuado ultrapassagem proibida antes de ser interceptado pelas câmeras de videomonitoramento, ganham especial relevo e devem ser integralmente acolhidos para evidenciar a autoria delitiva.

Além disso, é de se destacar que, ao contrário do consignado na sentença, não prospera a alegação de que somente existiriam nos autos provas produzidas no inquérito, uma vez que, além da confirmação em juízo do depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal Giuliano de Souza, tem-se que a condenação também se lastreia no teste de etilômetro (fls. 17/19 dos autos físicos).

No ponto, destaca-se que a referida prova cautelar é de caráter irrepetível, de modo que pode embasar o édito condenatório, conforme expressamente ressalvado na parte final do art. 155, do Código de Processo Penal.

Não por outra razão, ao apreciar caso análogo ao presente, assim já decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entender ausente prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos — em especial o exame de constatação da capacidade psicomotora, o depoimento policial e a confissão extrajudicial do réu — são suficientes para sustentar juízo condenatório pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de constatação de capacidade psicomotora, por se tratar de prova cautelar, irrepetível e submetida ao contraditório diferido, possui aptidão para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro, somada à verificação de sinais clínicos de embriaguez (olhos vermelhos e odor etílico) e à confissão extrajudicial quanto à ingestão de álcool, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica não repetível e depoimentos que evidenciem sinais claros de embriaguez, mesmo sem teste de alcoolemia (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT).

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém inaplicada por força da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

7. Diante do regime inicial aberto e do preenchimento dos requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro quando presentes prova técnica irrepetível e sinais clínicos suficientes de alteração da capacidade psicomotora.

2. O exame de constatação da capacidade psicomotora, por ser prova cautelar e irrepetível, pode fundamentar a condenação se submetido ao contraditório diferido.

3. A confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica reforça a autoria e a materialidade do delito, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e §2º; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgRg no HC n. 741.822/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

(TJES, Apelação Criminal nº
0013019-76.2017.8.08.0035,
1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 21/08/2025).

No mesmo sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.

3. O acordo de não persecução penal não será ofertado pelo órgão ministerial caso, entre outras hipóteses previstas no art. 28-A, § 2º, do CPP, o investigado seja reincidente ou haja elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas.

4. No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua conduta criminal habitual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Portanto, comprovada a prática do crime de embriaguez ao volante, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial,

a fim de

condenar Diones Gomes dos Santos como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
Diones Gomes dos Santos
, quanto ao crime do
art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997
.

Na
primeira fase
da dosimetria, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte maneira:

Culpabilidade:

normal
à espécie, não extrapolando os limites do próprio tipo penal;

Antecedentes:

favoráveis;

Conduta social
e
personalidade do agente:

inexistem
elementos nos autos para aferição, motivo pelo qual devem ser consideradas neutras;

Motivos do crime:

comuns
ao tipo penal;

Circunstâncias: desfavoráveis, haja vista que o apelado conduzia o veículo automotor sob efeito de álcool transportando seu filho menor de idade na garupa, expondo criança/adolescente a risco concreto e desnecessário, o que extrapola a normalidade do tipo penal;

Consequências do crime:

não se operaram
desdobramentos materiais expressivos ou danos a terceiros decorrentes da conduta;

Comportamento da vítima:
tratando-se de crime contra a incolumidade pública (coletividade),
não há que se falar
em comportamento da vítima para fins de mitigação ou exasperação.

À vista da negativação das circunstâncias do crime,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, aplicando o critério jurisprudencial de
aumento de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo da pena abstratamente cominada, estabelecendo-a em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Passando à
segunda fase
do cálculo dosimétrico, denota-se que o réu
confessou
a prática delitiva perante a autoridade policial, admitindo a ingestão de bebida alcoólica. Logo, faz-se imperiosa a
aplicação da atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). À míngua de circunstâncias agravantes, e em observância ao critério de redução proporcional de 1/6 (um sexto), reconduzo a pena provisória ao mínimo legal, qual seja,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, patamar este que encontra óbice de redução subsequente por força da Súmula nº 231, do STJ.

No que concerne à
terceira e última etapa
da fixação da reprimenda, verifica-se que não militam nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por conseguinte, fixo e torno definitiva a pena privativa de liberdade em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, que estabeleço

em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, além da suspensão da habilitação por igual período.

Prosseguindo, considerando o
quantum
da pena aplicada (inferior a 4 anos), estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

Além disso, considerando o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos descritos no
art. 44, do Código Penal
, haja vista que o crime em questão é doloso praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário e a valoração negativa das circunstâncias do crime isoladamente não recomenda o óbice ao benefício,
concedo
a substituição da pena privativa de liberdade por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das
custas
processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis; lance-se o nome do réu
Diones Gomes dos Santos
no rol dos culpados; e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)